Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704045-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MARIA MOURA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n.o 0712951-31.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de MARIA MOURA FERREIRA, determinou a emenda à inicial, convertendo-a em execução de título extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (ID 81490614, origem). Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido proferida sentença, a qual julgou extinto o processo por falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 83169818). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator